Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-83.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO. Se a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado restou comprovada pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pelo depoimento da vítima e dos agentes policiais que atuaram no caso, a sentença deve ser reformada, para que o réu seja condenado pela prática do crime. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa em relação à reparação pretendida.